Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-03.2007.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0001281-03.2007.8.11.0086
EMBARGANTE: C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
EMBARGADOS: CLAUDIR KACZAM e OUTROS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS VALORES AO DEVEDOR – FALTA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO CONSCIENTE DA VERSÃO DOS FATOS – MULTA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001281-03.2007.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO NICOLAO KACZAM - CPF: 029.707.240-49 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOANA DZIACHAN KACZAN - CPF: 966.546.781-68 (EMBARGADO), ZELINDA KRAJEWSKI KACZAM - CPF: 286.438.012-91 (EMBARGADO), CLAUDIR KACZAM - CPF: 555.055.709-68 (EMBARGADO), CARLOS KACZAM - CPF: 532.987.990-68 (EMBARGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), CARLOS KACZAM - CPF: 532.987.990-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO NICOLAO KACZAM - CPF: 029.707.240-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS VALORES AO DEVEDOR – FALTA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO CONSCIENTE DA VERSÃO DOS FATOS – MULTA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
0001281-03.2007.8.11.0086

EMBARGANTE:

C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EMBARGADOS:

CLAUDIR KACZAM e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 344452387) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pela Juíza de Direito Luciana de Souza Cavar Moretti, da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação de embargos à execução no 0001281-03.2007.8.11.0086.

A sentença de origem julgou procedentes os embargos à execução opostos por Pedro Nicolao Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam, Claudir Kaczam e Carlos Kaczam, declarando a nulidade da execução no 0001745-95.2005.8.11.0086, fundada em escritura pública de confissão de dívida, por ausência de certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 803, I, do CPC. O édito sentencial também condenou a empresa exequente por litigância de má-fé, fixando multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de nulidade do despacho saneador arguida pela aqui embargante, reconhecendo que a decisão de saneamento delimitou adequadamente os pontos controvertidos sem cercear defesa, e que se operou a preclusão quanto à matéria por ausência de pedido de esclarecimentos no prazo legal.

No mérito, a decisão colegiada manteve integralmente a sentença de piso, ao fundamento de que não restou comprovado o ingresso dos valores representados pelos cheques no patrimônio dos devedores, sendo os cheques compensados em favor da própria credora, o que comprometeria a certeza e exigibilidade da obrigação confessada. Ainda, afastou a tese de novação por ausência de demonstração válida da obrigação anterior; e manteve a condenação por litigância de má-fé diante da alteração substancial da versão dos fatos ao longo do processo, e majorou os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em seus embargos de declaração, cujas razões encontram-se anexas no Id. 346623887, a empresa embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão, alegando que não foram enfrentadas as teses relativas à nulidade do despacho saneador, com violação ao art. 1.009, §1o, do CPC e ao art. 5o, LV, da CF; ao instituto do endosso e à distribuição do ônus probatório; à novação objetiva; à boa-fé objetiva; ao pedido alternativo de prosseguimento da execução com base nas obrigações subjacentes e à caracterização da litigância de má-fé.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, além de afastamento da condenação por litigância de má-fé ou redução da multa aplicada.

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados em Id. 349794399, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, que teria enfrentado todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada.

Alegam, no mais, que os embargos visam apenas rediscutir o mérito sob o pretexto de integração do julgado, caracterizando nítido caráter protelatório, e requerem sua rejeição integral, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS VALORES AO DEVEDOR – FALTA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO CONSCIENTE DA VERSÃO DOS FATOS – MULTA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há nulidade no despacho saneador que delimita corretamente os pontos controvertidos do processo, com base nas causas de pedir deduzidas pelas partes e nos elementos constantes dos autos, sem cercear defesa ou inviabilizar a produção de prova pertinente.

A escritura pública de confissão de dívida é destituída de força executiva quando ausente demonstração de que os valores ali consignados ingressaram efetivamente no patrimônio do devedor, sendo incerta e inexigível a obrigação, nos termos do art. 803, I, do CPC.

No caso concreto, restou comprovado que os cheques que fundamentariam a confissão de dívida foram compensados em favor da própria credora, sem qualquer prova de repasse ou disponibilidade dos valores aos embargantes, tampouco correlação válida com obrigações anteriores.

A parte embargada alterou significativamente a tese de defesa ao longo do processo, adotando versões contraditórias quanto à origem da dívida, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, sendo proporcional e adequada a multa de 9% sobre o valor da causa fixada na sentença.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que reconheceu a nulidade da execução por ausência de título executivo exigível e condenou a embargada por litigância de má-fé, com majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a
preliminar de nulidade do despacho saneador
, consignando que a decisão de saneamento exerceu adequadamente a função ordenadora do processo ao delimitar os pontos controvertidos com base nas causas de pedir articuladas pelas partes, sem cercear defesa ou inviabilizar a produção de prova pertinente.

Consignou ainda que o julgado singular registrou que houve realização de audiência de instrução com colheita de depoimentos e que a delimitação do objeto da controvérsia não impediu a parte de demonstrar eventual relação jurídica originária entre o valor confessado e obrigações anteriores.

Consignou também que a insurgência da ora embargante quanto aos limites da lide revelou-se intempestiva, pois não foi suscitada no prazo legal de cinco dias previsto no art. 357, §1o, do CPC, para pedido de esclarecimentos ou ajustes, operando-se a preclusão consumativa.

Tal fundamentação responde integralmente à tese de nulidade do saneador e à alegada violação ao art. 1.009, §1o, do CPC, não havendo omissão a suprir.

A embargante pretende, na realidade, que o colegiado revise a conclusão adotada e reconheça a nulidade do saneador para permitir ampliação extemporânea do debate, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Prosseguindo, quanto ao instituto do
endosso
e à
distribuição do ônus probatório
, a decisão colegiada embargada também enfrentou a matéria de forma expressa e suficiente.

O julgado consignou que
o endosso, por si só, não prova o pagamento, e que os cheques foram compensados em favor da própria credora, sem qualquer prova de repasse ou disponibilidade dos valores aos embargantes
.

Além disso, registrou que
não há nos autos prova cabal de que os valores constantes da escritura tenham ingressado no patrimônio dos devedores, e que os recibos colacionados não possuem data contemporânea à emissão dos cheques ou à lavratura da escritura, não estabelecendo nexo causal direto com a obrigação confessada
.

Tal fundamentação demonstra que o colegiado valorou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, concluindo pela ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da empresa exequente.

A embargante discorda da valoração probatória realizada e pretende que o endosso seja considerado prova suficiente do recebimento dos valores, contudo, tal pretensão não encontra guarida pelos fundamentos já constantes no julgado e reprisados acima, frisando-se ainda que a revaloração de prova e rediscussão do mérito não se confunde com integração de julgado por omissão.

A tese de
novação objetiva
foi igualmente apreciada no acórdão embargado, que consignou expressamente que
a novação pressupõe a existência válida de obrigação anterior com clara intenção das partes de extingui-la e substituí-la por nova obrigação, o que não se verifica no caso concreto
.

O julgado registrou que, ausente a demonstração da legitimidade da obrigação novada, a nova obrigação não se sustenta nem adquire exigibilidade autônoma.

Tal fundamentação responde diretamente à tese de novação suscitada pela embargante, não havendo omissão.

A embargante também invoca suposta
confissão
dos devedores na petição inicial dos embargos à execução quanto à existência de obrigações anteriores, mas o acórdão enfrentou o ponto central da controvérsia ao concluir que
não houve prova idônea do ingresso dos valores no patrimônio dos devedores
, o que afasta a certeza e a exigibilidade do crédito independentemente da existência de relações jurídicas pretéritas entre as partes.

De mais a mais,
a passagem da petição inicial indicada pela ora embargante não configura confissão de fato essencial capaz de suprir a ausência de prova do recebimento dos valores representados pelos cheques, tratando-se de mera narrativa do histórico da relação contratual
.

A questão da
boa-fé objetiva
foi abordada no acórdão embargado sob a
perspectiva da boa-fé processual, ao registrar que o processo deve ser conduzido com lealdade e coerência, vedada a ampliação extemporânea do debate e a remodelação de teses fora dos limites estabilizados da lide
.

O julgado aplicou o princípio da boa-fé objetiva processual ao reconhecer a preclusão quanto à delimitação do objeto da lide e ao manter a condenação por litigância de má-fé diante da alteração substancial da versão dos fatos pela embargante.

Não há omissão quanto à aplicação dos arts. 113 e 422 do Código Civil, pois tais dispositivos dizem respeito à interpretação e execução dos contratos segundo a boa-fé, matéria que não constitui o núcleo da controvérsia decidida, centrada na ausência de prova do ingresso dos valores no patrimônio dos devedores e na consequente falta de certeza e exigibilidade do título executivo.

A parte embargante pretende que o colegiado analise a conduta dos devedores sob a ótica da boa-fé contratual para concluir pela exigibilidade da obrigação, mas tal pretensão implica rediscussão do mérito com base em fundamento diverso, não se confundindo com integração de julgado.

Ademais,
o pedido alternativo de prosseguimento da execução com base nas obrigações subjacentes foi implicitamente rejeitado pelo acórdão embargado ao consignar que a execução não pode subsistir porque o crédito não se apresenta com certeza e exigibilidade diante da inexistência de prova idônea do ingresso dos valores no patrimônio dos embargados
.

O julgado registrou ainda que o objeto da controvérsia foi delimitado e estabilizado, de modo que não cabe deslocar a discussão para títulos originários ou obrigações anteriores que não constituíram o suporte executivo apreciado.

Tal fundamentação responde ao pedido alternativo formulado pela embargante, não havendo omissão, posto que, uma vez reconhecida a ausência de prova do recebimento dos valores e a consequente falta de certeza e exigibilidade do crédito, não há como determinar o prosseguimento da execução por fundamento diverso, pois isso implicaria substituição do título executivo e ampliação indevida do objeto da execução originária.

Por fim, a condenação por
litigância de má-fé
foi expressamente mantida no acórdão embargado com fundamentação clara e concreta.

Com efeito, o julgado consignou que a embargante alterou substancialmente a versão dos fatos ao longo do processo, inicialmente defendendo a autonomia do título e posteriormente vinculando-o a CPRs e obrigações anteriores, conduta que caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.

Registrou que a tentativa de vincular de modo artificial e retrospectivo a confissão de dívida a obrigações pretéritas não documentadas compromete a integridade da atuação jurisdicional e viola os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual.

Ao final, considerou a sanção de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa proporcional, adequada à gravidade da conduta e indispensável para desestimular práticas similares.

Não há contradição entre reconhecer a alteração da versão dos fatos e manter a condenação por má-fé, pois a contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a contradição interna do julgado, e não a discordância da parte quanto à conclusão adotada.

A embargante sustenta que apenas detalhou a origem da dívida à luz das provas produzidas sem alterar sua tese, mas o acórdão demonstrou concretamente a mudança de posicionamento ao comparar a impugnação inicial, que negava enfaticamente qualquer vinculação da confissão de dívida a renegociação de CPRs, com manifestações posteriores que passaram a defender exatamente o contrário.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado,
de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026